Tribunal: TJBA
Processo: 8091633-35.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-13
Data de publicação: 2024-09-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8091633-35.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: AIDILMA MATOS GUIMARAES

Advogado(s)
:
INAIA ROCHA SANTOS, TIAGO MENEZES DE OLIVEIRA

APELADO: BRADESCO SAUDE S/A e outros (2)

Advogado(s)
:
CARLOS MARTINS SOUTO NETO, PATRICIA SHIMA, MARCELO NEUMANN MOREIRAS PESSOA, JOSE CARLOS VAN CLEEF DE ALMEIDA SANTOS

ACORDÃO

APELAÇÃO. AÇAO REVISIONAL DE MENSALIDADE DE PLANO DE SAÚDE. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. DOIS VÍNCULOS CONTRATUAIS. PARTE DOS RESJUTES TIDOS COMO ABUSIVOS. RECALCULO DA MENSALIDADE. DEVIDA. DEVOLUÇÃO DO VALOR PAGOS A MAIOR. CABÍVEL. DANOS MORAIS. NÃO CONFIGURADOS.
1.
Trata-se de Apelação manuseada em face de sentença que julgou improcedentes os pedidos e condenou a parte Autora/Apelante no dever de arcar com as custas processuais e honorários sucumbenciais, suspensa a exigibilidade em decorrência da concessão da gratuidade de justiça. 2. Inicialmente, há que se referir que a jurisprudência é firme no sentido de que a declaração da abusividade do reajuste anual aplicado ao contrato coletivo de plano de saúde, com aplicação subsidiária do índice indicado pela ANS para os contratos individuais novos ou adaptados, é medida excepcional, que se impõe nos casos em que a Operadora de Saúde não demonstra, através de cálculos, a adequação do percentual aplicado como medida de manutenção do equilíbrio contratual. 3. No caos ora em análise, são dois os contratos. 4. No primeiro, a Sul América apresentou toda documentação necessária a demonstrar as razões que conduziram a implementação dos reajustes dos anos de 2018 a 2020, mas nada apresentou em relação os reajustes implementados nos anos de 2014 a 2017, devendo esses serem considerados abusivos e substituídos pelos índices divulgados pela ANS, com recálculo e devolução do valor pago a maior no mês de agosto de 2020, uma vez que todas as anteriores estão prejudicadas pela prescrição trienal, e não haveria nenhuma posterior, tendo em vista a portabilidade do plano. 5. Relativamente ao vínculo com a Bradesco Saúde, nenhuma prova foi juntada em relação a qualquer dos anos, devendo ser considerados abusivos os percentuais aplicados nos anos de 2021 a 2023, substituindo-os pelos índices divulgados pela ANS para os contratos individuais no mesmo período, e devolvendo-se os valores pagos a maior de forma simples. 6. Ademias, a existência de reajustes abusivos, por si só, não conduz a configuração do dano moral, afastando-se o pleito indenizatório. 7. Por fim, considerada a reforma da sentença, altera-se o ônus sucumbencial, razão pela qual deve as Rés/Apeladas ser condenada ao pagamento das custas judiciais e honorários de sucumbência, os quais em atenção ao art. 85, § 2º, do CPC, fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, a serem pagos em benefício do patrono da Autora/Apelante.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento nº
8091633-35.2023.8.05.0001
, em que figuram como Apelante

AIDILMA MATOS GUIMARAES
,

e como Agravadas
BRADESCO SAUDE S/A
e
OUTRAS.

Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em
CONHECER
e
DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao presente recurso, nos termos do voto da Relatora.

Sala de Sessões, de de 2024.

PRESIDENTE

DESA. MARIA DA PURIFICAÇÃO DASILVA

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA